Tribunal: TJPA
Processo: 0840684-34.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840684-34.2023.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: ATHENAS CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPTU. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Belém contra sentença da 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que julgou procedente a Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Repetição de Indébito Tributário ajuizada por Athenas Construções e Incorporações Ltda. A sentença anulou os lançamentos de IPTU referentes aos exercícios de 2019 e 2023 sobre o imóvel da apelada, determinando ainda a repetição do indébito tributário e o pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o recurso de apelação interposto pelo Município de Belém cumpre o requisito de admissibilidade recursal relativo ao princípio da dialeticidade, que exige a impugnação específica dos fundamentos da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, II a IV, do CPC, exige que o recorrente exponha de forma clara e específica as razões pelas quais entende incorreta a sentença, permitindo a adequada análise pelo Tribunal.

4.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida implica o não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade.

5.

No caso, o Município de Belém apenas reproduziu os argumentos apresentados em sua contestação, sem abordar ou contestar os fundamentos da sentença de 1º grau, caracterizando a ausência de dialeticidade no recurso.

6.

A jurisprudência é pacífica quanto ao não conhecimento de apelações que meramente reiteram argumentos anteriores, sem impugnação direta dos fundamentos da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso de Apelação não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida, mediante mera repetição dos argumentos da contestação, viola o princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.010, II a IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 25/03/2015; TJ/SP, AC nº 1030610-33.2020.8.26.0001, Rel. Des. Márcio Boscaro, j. 17/03/2022; TJ/AM, AC nº 06123825820188040001, Rel. Des. Domingos Jorge Chalub Pereira, j. 30/11/2022.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
não
conhecer do recurso
interposto
, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 18 a 26 de novembro de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Município de Belém,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Repetição de Indébito Tributário ajuizada por
Athenas Construções e Incorporações Ltda

em desfavor do ora apelante
,
julgou procedente a referida ação, anulando os lançamentos de IPTU referentes aos exercícios de 2019 e 2023 incidentes sobre o imóvel de inscrição imobiliária
015/35881/21/80/0288/000/080-46, bem como condenou o recorrente a promover a repetição integral de indébito tributário referente aos lançamentos anulados.

Condenou o apelante, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, fixado no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Nas razões recursais (
19846233 - Pág. 1/13
), a patrona do apelante narrou que, na origem, se trata de uma Ação
Anulatória de Débito Fiscal na qual a empresa apelada arguiu que
teria sido aplicado um índice previsto em decreto municipal e não amparado em lei ao cálculo do IPTU
sobre o imóvel de inscrição imobiliária
015/35881/21/80/0288/000/080-46.

Ressaltou a possibilidade de atualização da base de cálculo do IPTU pelo Executivo Municipal, conforme critérios estabelecidos em Lei Municipal
legal e válida, sendo perfeitamente possível sua explicitação por meio de normas infralegais, tais como decretos ou até mesmo portarias.

Salientou que o imóvel da empresa apelada não se encontra previsto na Planta de Valores Genéricos – PVG vigente, pelo fato de que é originário de parcelamento imobiliário consistindo em imóvel novo com matrícula independente do imóvel originário, o que gerou uma nova aferição de valor venal para se obter a base calculada para fins de apuração do IPTU.

Esclareceu que o Município de Belém regula o IPTU

através da Lei Municipal nº 7.056/1977, Código Tributário e de Rendas do Município de Belém – CTR, onde nos arts. 14 e 15 restou estabelecido a base de cálculo no valor venal do imóvel.

Sustentou que a aferição do valor venal como base de cálculo do imóvel da apelada para fins de cálculo do IPTU foi feito com base no Decreto Municipal nº 84.739/2016, que por sua vez regulamentou os dispositivos previstos no CTR, pelo fato de não se encontrar previsto na PVG vigente, eis que originário de parcelamento imobiliário não previsto e, com isso, consistir em imóvel novo com matrícula independente do imóvel originário, o que gerou uma nova e específica apuração do IPTU, não havendo que se falar de majoração de tributo por ato infralegal.

Arguiu, em síntese,
a legalidade da cobrança do IPTU sobre o imóvel pertencente à empresa apelada.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do apelo, com a reforma da sentença monocrática.

A empresa apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, que fosse negado provimento ao apelo interposto pelo Município de Belém (
Num. 19846235 - Pág. 1/3).

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
ID 19898303 - Pág. 1,
recebi o recurso apenas no efeito devolutivo e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Nelson Pereira Medrado
,
arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que este não justificava a intervenção do
Parquet,
conforme preceitua o art. 178 do CPC (
Num. 20916621 - Pág. 1
/2
)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ausentes os pressupostos de admissibilidade, não conheço do recurso. Senão vejamos.

Inicialmente, ressalto que o princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

O referido princípio está inserido no art. 1.010, II a IV, do NCPC, que preceitua o seguinte,
in verbis:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.”

Segundo os ensinamentos do renomado processualista civil Daniel Amorim Assumpção, em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”, o recurso é composto pelo elemento volitivo, relacionado à vontade em recorrer, e o elemento descritivo, referentes aos fundamentos e pedido constantes no recurso. Em seguida, leciona que o princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento descritivo, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. A par disso, menciona o seguinte:

“
Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo o recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais ataca a decisão impugnada e justificando seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. A amplitude das matérias dessa fundamentação divide os recursos entre aqueles que tem fundamentação vinculada e os que tem fundamentação livre. (
Manual de Direito Processual Civil”, 2ª ed. São Paulo: Método, 2010, p.530)

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que as razões recursais devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 6º DA RESOLUÇÃO STJ 12/2009.
RECURSO INCABÍVEL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO,
REFERENTE À NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DAS SÚMULAS 182/STJ E 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

(...)

III. Com efeito, em atenção ao princípio da dialeticidade, o Agravo Regimental deve impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento.

(...)

V. Ao interpor este Agravo Regimental, a reclamante deixou de impugnar, especificamente, o supracitado fundamento da decisão, referente à negativa de seguimento à presente Reclamação, suficiente, por si só, para a manutenção da decisão agravada.

Portanto, incidem, na espécie, por analogia, as Súmulas 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada") e 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").

VI. Levando-se em consideração a inadmissibilidade do presente Agravo Regimental, o seu não conhecimento impede qualquer pronunciamento do STJ sobre o respectivo mérito recursal.

VII.
Agravo Regimental não conhecido.

(AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe 06/04/2015)”

No caso em análise, constata-se que
que

o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Repetição de Indébito Tributário ajuizada por
Athenas Construções e Incorporações Ltda

em desfavor do Município de Belém,

julgou procedente a referida ação, anulando os lançamentos de IPTU referentes aos exercícios de 2019 e 2023 incidentes sobre o imóvel de inscrição imobiliária
015/35881/21/80/0288/000/080-46, bem como condenou o recorrente a promover a repetição integral de indébito tributário referente aos lançamentos anulados.

Contudo, nas razões do recurso de Apelação interposto, o Município de Belém basicamente reproduz a contestação apresentada dos autos (
ID 19846210 - Pág. 1/8)
, sem fazer qualquer menção aos fundamentos expostos na sentença proferida pela autoridade de 1º grau.

Deste modo, é notório que o recurso de apelação cível não comporta relação alguma com a sentença recorrida, não restando outra alternativa que não seja o não conhecimento do recurso, visto que a
violação ao princípio da dialeticidade
se encontra configurada.

Esse entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA.
Apelo voltado apenas para reiterar as razões defensivas. Inexistência de impugnação minimamente específica em face dos fundamentos do julgado. Mera reprodução literal da contestação. Devolutividade inexistente. Ofensa ao princípio da dialeticidade. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJ/SP - AC: 10306103320208260001 SP 1030610-33.2020.8.26.0001, Relator: Márcio Boscaro, Data de Julgamento: 17/03/2022, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – REGULARIDADE FORMAL – RAZÕES DE APELO – DIALETICIDADE – MERA REPETIÇÃO DA CONTESTAÇÃO/RECONVENÇÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – NÃO-CONHECIMENTO -
Para ser conhecido, o recurso deve trazer, em suas razões, fundamentos que impugnem validamente a sentença, pena de não ser preenchido o requisito da regularidade formal - A mera repetição literal da peça contestatória e da inicial de reconvenção nas razões de apelação, sem que haja impugnação especifica às razões de decidir da sentença, impede que o recurso seja conhecido, ante a aplicação do princípio da dialeticidade ao caso. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJ/AM - AC: 06123825820188040001 Manaus, Relator: Domingos Jorge Chalub Pereira, Data de Julgamento: 30/11/2022, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/11/2022)

E M E N T A PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. CÓPIA FIEL DA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
I - O presente recurso não deve ser conhecido, vez que não trouxe, em seu bojo, qualquer fundamentação capaz de rebater os argumentos lançados na r. sentença proferida em primeiro grau, consistindo em cópia fiel da contestação, o que caracteriza violação ao princípio da dialeticidade.
II - Nos termos do § 11 do artigo 85 do Novo Código de Processo Civil, a majoração dos honorários é uma imposição na hipótese de se negar provimento ou rejeitar recurso interposto de decisão que já havia fixado honorários advocatícios sucumbenciais, respeitando-se os limites do § 2º do citado artigo. Para tanto, deve-se levar em conta a atividade do advogado na fase recursal, bem como a demonstração do trabalho adicional apresentado pelo advogado. III - Nesse sentido, majoro em 2% (dois pontos percentuais) os honorários fixados pelo MM. Juízo a quo, a cargo da CEF em favor da parte autora.
IV - Apelação não conhecida.
(TRF-3 - ApCiv: 50045156120204036114 SP, Relator: Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, Data de Julgamento: 21/10/2021, 2ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 28/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇAO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE MÚTUO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO ENCONTRADO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE DEPÓSITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DO VALOR EQUIVALENTE DO BEM DADO EM GARANTIA. IRRESIGNAÇÃO DO DEVEDOR.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MERA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS CONTIDOS NA CONTESTAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO EFETIVA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 932, INCISO III, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJ/RJ - APL: 00153535920098190067, Relator: Des(a). JDS. DES. LUIZ EDUARDO C CANABARRO, Data de Julgamento: 16/04/2021, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL)

PROCESSUAL CIVIL - RAZÕES RECURSAIS - MERA CÓPIA (REPETIÇÃO) DA CONTESTAÇÃO - AUSÊNCIA DE REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE - OFENSA AO ARTIGO 1.010, II, DO CPC - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM CONTRARRAZÕES - REJEIÇÃO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.
1. O Princípio da Dialeticidade ou Congruência Recursal exige que o recorrente enfrente os fundamentos específicos da decisão recorrida, sob pena de o recurso ser considerado inepto e inadmissível. 2. Dispõe o artigo 1.010, II, do Código de Processo Civil, que a apelação interposta deverá apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais se pretende demonstrar o desacerto da decisão, que leva ao pedido de reforma parcial ou total da mesma. 3. Verifica-se, no presente processo, que as razões de apelação são cópias dos termos da contestação, o que não se admite, na medida em que a apelante busca, através de seu recurso, a reforma da decisão de Primeiro Grau (sistemática lógica da processualística); e para que alcance tal resultado deve, por óbvio, indicar o erro da sentença. 4. No caso o apelante não se preocupou em rebater a fundamentação exposta na decisão impugnada, não traçando qualquer comentário que seja sobre o que foi ali exposto. Como se vê, as razões recursais não atacam os fatos e fundamentos jurídicos da sentença, sendo que, nos moldes em que interposto, o apelo inviabiliza a prestação jurisdicional e viola o Princípio da Dialeticidade. 5. Desta forma, verifica-se irregularidade na apelação, que não trouxe a este Tribunal qualquer alegação de equívoco a justificar a reforma da sentença. 6. Recurso de Apelação não conhecido. Decisão Unânime.
(TJ/PE - APL: 4912270 PE, Relator: Waldemir Tavares de Albuquerque Filho, Data de Julgamento: 19/07/2018, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 03/08/2018)”

Destarte, considerando que o apelante não suscitou qualquer argumento capaz de ilustrar o desacerto da sentença monocrática, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, em razão da ausência de requisito de admissibilidade.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
não conheço do presente Recurso de Apelação
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
18
de
novembro
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 06/12/2024